Tribunal: TJSP
Processo: 1052740-72.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Contrato de adesão - Juros remuneratórios e sua capitalização de acordo com a legislação vigente – Equivocada a alegação de que a Tabela Price enseja na capitalização ilegal de juros - Cobrança da comissão de permanência em acordo com a Súmula 472 do E. STJ – RECURSO NÃO PROVIDO*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052740-72.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JARIO TEIXEIRA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
No VOTO : 46730 B
APELAÇÃO No: 1052740-72.2019.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : JARIO TEIXEIRA DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO : BANCO PAN S/A
*REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento de veículo
Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor
Contrato de adesão - Juros
remuneratórios e sua capitalização de acordo com a legislação
vigente Equivocada a alegação de que a Tabela Price enseja
na capitalização ilegal de juros - Cobrança da comissão de
permanência em acordo com a Súmula 472 do E. STJ
RECURSO NÃO PROVIDO*
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
127/133, conforme dispositivo: " ANTE O EXPOSTO, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para o fim de declarar
abusiva a cobrança das taxas e tarifas acima indicadas,
bem como para condenar a instituição financeira a
restituir a quantia de R$ 121,65 (cento e vinte e um reais
e sessenta e cinco centavos), atualizada monetariamente
desde a data do ajuizamento da ação, acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, devidos desde a citação. Em razão da
sucumbência parcial, arcará a parte autora com o pagamento
das
custas
processuais,
compensando-se
os
honorários
advocatícios. p. i. c. Em quinze dias contados do trânsito
em julgado, deverá a instituição financeira depositar em
juízo a quantia correspondente à condenação, sob pena de
incidência de multa de 10% sobre o valor devido.

Não se conformando com a r. sentença, o autor
apresentou apelação de fls. 144/172, sustentando, que o
litígio deve ser dirimido de acordo com as regras do
Código de Defesa do Consumidor. A capitalização dos juros
remuneratórios é vedada por lei. A Tabela Price configura
anatocismo ou capitalização, que é legalmente proibida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
nosso sistema. A taxa de juros remuneratórios se encontra
acima da média do mercado. É abusiva a cobrança da
comissão de permanência cumulada com outros encargos
moratórios/remuneratórios,
ainda
que
expressamente
pactuada. Requer provimento ao apelo.
Recurso tempestivo e respondido
É o relatório
As partes firmaram a cédula de crédito bancário
de fls. 34/37, em 07/06/2018, tendo sido concedido o
financiamento de R$ 15.086,98, a ser pago em 36 parcelas
de R$ 656,19, mediante taxa de juros de 2,66% ao mês ou
36,99% ao ano, com o custo efetivo total de 3,11% ao mês
ou 45,19% ao ano, já incluso, Tarifa de Cadastro de R$
498,00, Registro do Contrato de R$ 121,65, Seguro de R$
420,00 e IOF de R$ 57,33.
Concorda-se com aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as
Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido no
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADIN
n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas regras,
para poder anular qualquer cláusula a respeito.
As regras interpretativas do contrato devem
seguir certa dinâmica para resolver os problemas de ordem
prática a ele atinente, ora por meio do estabelecimento de
regras interpretativas, ora através de regulamentação
direta, no sentido de proteger, contra abusos, o eventual
aderente, vedando a inserção de cláusulas iníquas (v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Orlando Gomes, ob. cit., págs. 132/134).
O Código Civil Brasileiro não contém normas
específicas para interpretação dos contratos, salvo as
disposições genéricas do artigo 112, já reproduzido e do
artigo
114,
que
determina
que
se
deve
interpretar
estritamente os contratos benéficos.
O legislador não disciplinou, de modo geral, como
categoria autônoma, o contrato de adesão, embora tenha
interferido em vários de seus tipos, com a prefixação de
cláusulas obrigatórias.
O
intérprete,
necessariamente,
passará
pela
Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês, que
realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração,
prevalecendo
o
conteúdo
das
cláusulas
contratuais.
Pontes de Miranda afirmou que os artigos 130 e
131 do Código Civil, atuais artigos 107 e 219 do Novo
Código Civil, discriminam as várias regras endereçadas ao
Juiz, para serem obedecidas, porque normas cogentes.
Por elas prevalecerá a inteligência simples e
adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao verdadeiro
espírito e à natureza do contrato.
Sendo contrato de adesão, há que se desbastar o
excesso contratual do valor mais elevado, para se aplicar
a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia as diretrizes de
interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual foi feita
a estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e,
portanto, em prol do devedor e do promitente; c) contra o
que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor, contra o
causador da obscuridade ou omissão” (“Hermenêutica e
Aplicação do Direito”, pág. 351).
Além dessa interpretação favorável ao aderente,
deve ser levada em consideração a relação de consumo
existente entre o mutuário e a instituição financeira,
aplicando-se para tanto o disposto no art. 47 da Lei no
8.078/90 que estabelece:
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
maneira mais favorável ao consumidor”.
O art. 54 do CDC define o contrato de adesão como
àquele
cujas
cláusulas
tenham
sido
aprovadas
pela
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente
pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente
seu conteúdo''.
Assim, as cláusulas duvidosas serão entendidas
pelas que não o forem, e que as partes tiverem admitido.
Os contratos de adesão são idênticos a todos que
quiserem fazer aquele tipo de negócio, não privilegiando
ninguém, com cláusulas padronizadas que atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada caso a
caso.
Já ficou decidido que não há qualquer limitação
dos juros remuneratórios, pois é livre a sua estipulação
decorrente das regras de mercado, obedecendo apenas às
limitações do Conselho Monetário Nacional e o Banco
Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às instituições
financeiras, cuja atividade encontra disciplinada na Lei
no 4.595, de 31/12/1964.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a Súmula no
596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, também,
assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min. Costa leite;
Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto Menezes Direito;
Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor Rocha.
Os juros remuneratórios ou compensatórios são
devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa ajustada
em cada operação de crédito obedece a fatores de mercado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
levando-se em conta os juros pagos na capitalização dos
recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo e Luiz Antônio
Scavone, professores, definições citadas pelo ministro
Castro Filho, do STJ, no processo RESP 402.483.
Não se pode deixar de levar em consideração, que
somente pela estabilidade econômica do país, a taxa de
juros possa ser tida como abusiva, posto que deve levar em
consideração os demais componentes do sistema financeiro,
que remunera o custo final do dinheiro emprestado, e para
a composição do valor da taxa a ser aplicada a instituição
financeira leva em consideração o custo da capitação, o
custo administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro
que é o objetivo da atividade que exerce.
Não houve a devida demonstração da abusividade
das taxas exigidas, mesmo porque a mera alegação não
satisfaz o julgador, que depende de elementos de
convicção, e somente com a demonstração que houve o
afrontamento ao limite máximo permitido pelo Banco Central
do Brasil, é que se daria a possibilidade da limitação da
taxa de juros em face de suposta abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS; AgRg no
RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4a
Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente,
não
há
qualquer
limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a seguinte
ementa:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
REsp 973.827 e REsp 1.251.331.
A Cédula de Crédito Bancário firmada entre as
partes, é título executivo por si só, conforme estabelece
o artigo 585, inciso II do Código de Processo Civil, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
do artigo 29 da Lei especial de Cédula de Crédito
Bancário.
Não há qualquer capitalização de juros, haja
vista que esses foram prefixados no contrato, com parcelas
fixas, sem que os juros de uma parcela possam interferir
nos juros incluídos na parcela do mês seguinte.
industrial, comercial e rural, é permitido a
capitalização dos juros com prazo inferior a um ano, em
especial à cédula bancária que ora se discute, pois a
legislação é expressa em assim permitir, conforme artigo
28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, não se verificando
qualquer possibilidade de decidir de outra forma.
Nesse passo, quanto à Lei no 10.931/2004, já está
consagrado,
por
reiterados
julgados,
súmulas
e
entendimentos jurisprudenciais, como norma plenamente apta
a regrar o que concerne às cédulas de crédito bancário.
A cédula de crédito bancário é uma promessa de
pagamento em dinheiro, emitida por pessoa física ou
jurídica, em favor de instituição financeira ou entidade a
ela equiparada, decorrente de operação de crédito de
qualquer modalidade, como preceitua o artigo 26 da Lei
10.931 de 02.08.2004.
O
artigo
28
da
Lei
mencionada
qualifica
expressamente a cédula de crédito bancário como título
executivo
extrajudicial,
independente
da
operação
de
crédito que tenha motivado sua emissão, portanto, ainda
que emitida em razão de abertura de limite de crédito
rotativo, persiste tal característica e, com isso, todas
prerrogativas inerentes a tal categoria, entre elas, a
possibilidade de cobrança pela via executiva, portanto,
não vinga qualquer argumento relativo à falta de interesse
processual da parte adversária.
A "Cédula de Crédito Bancário" é título executivo
extrajudicial por força de lei específica, e "a liquidez
que embasa a executividade do título decorre tanto da
menção de valor certo no próprio documento como de extrato
de conta corrente bancária ou planilha de cálculo emitidos
pelo banco credor após o inadimplemento da promessa”
(FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito Comercial, volume 1,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
9a edição, São Paulo: Saraiva, 2005).
Esta C. Corte admite a constitucionalidade dessa
norma, conforme se depreende dos seguintes julgados que
ora se transcreve:
“Embargos do devedor. Cédula de crédito bancário.
Julgamento antecipado da lide. Extinção da execução.
Descabimento.
As
cédulas
de
crédito
bancário
são
consideradas títulos executivos extrajudiciais à luz da
Lei 10.931/04 e a teor da Súmula 14 da Seção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Questão ratificada no recente julgamento proferido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça Resp no 1.291.575/PR).
Decisão cassada. Recurso provido”. (TJSP
22a Câmara de
Direito Privado
Apel. 0015586-39.2012.8.26.0008
J.
18.11.2013)
Convém ponderar que a questão foi ratificada
recentemente pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Confira-
se:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
de
operações
de
crédito
de
qualquer
natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal,
de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor
deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da
Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial
não provido”. (STJ
2a Seção
REsp 1291575/PR
Min.
Luis Felipe Salomão J. 14.08.2013 DJe 02.09.2013).
É equivocada a afirmação de que a Tabela Price

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
enseja em ilegal capitalização de juros.
Deve ser ressaltado que se cobra efetivamente
juros simples, uma vez que os juros compostos cobrado
internamente na fórmula da Tabela Price são neutralizados
pela taxa compensatória.
O sistema de amortização foi criado pela RC
21/84, e hoje regrada na Resolução no 1980/93, não tem
qualquer co-relação a capitalização de juros, e atende as
determinações do Conselho Monetário Nacional, que tem o
regramento próprio para a questão, conforme estabelece o
art. 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
favoravelmente a adoção da Tabela Price e, para tanto
transcrevo:
“Não
configura
capitalização
dos
juros
a
utilização do sistema de amortização introduzido pela
Tabela Price nos contratos de financiamento habitacional,
que prevê a dedução mensal de parcela de amortização e
juros, a partir do fracionamento mensal da taxa
convencionada, desde que observados os limites legais,
conforme autorizam as leis no 4.380/64 e no 8.692/93, que
definem a atualização dos encargos mensais” (STJ, 2a
Turma, REsp no 587.639-SC. Min. Franciulli Neto).
A utilização da Tabela Price é perfeitamente
possível, mormente em vista do permissivo contratual e das
leis no 4.380/64 e no 8.692/93 (STJ, 3a Turma, AGRgAG no
523.632/MT), ou mesmo se dizendo quanto a correção do
saldo devedor, caso em que, primeiramente, esse é
corrigido e, após, abate-se o valor da prestação paga pelo
mutuário (AG. 538.990/RS; e Recursos Especiais nos 427.329-
SC; 479.034-SC).
A utilização da fórmula (1+i)-n como sendo o
cálculo pela tabela Price, ou fórmula de cálculos de juros
totais pela tabela, quando de fato essa fórmula é o fator
de capitalização pelo regime de juros compostos.
De sorte que não há o que se falar que a
utilização da fórmula proporciona a capitalização no
sistema francês de amortização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
Conveniente esclarecer que por definição em
qualquer sistema de amortização somente se abate da dívida
a amortização e nunca os juros, pois esses é a parcela de
remuneração do capital (saldo devedor em mãos do mutuário
por um determinado período, não havendo sentido dedutivo
do saldo devedor).
De
sorte
que
a
amortização
corresponde
à
prestação menos os juros e, nunca a forma integral.
Somente se verifica o eventual anatocismo quando
a parte demonstrar que a correção monetária tomou
totalmente o valor da amortização mais os juros, quando no
caso se tem a amortização negativa (trabalho desenvolvido
pelo economista Arles Denapolis).
O sistema francês de amortização não levou em
consideração a correção monetária, pois naquela época não
se verificava, posto que a amortização com a tabela Price
tem como característica que o saldo devedor será zerado no
pagamento da última parcela, desde que se utilizem índices
idênticos e de mesma periodicidade para os reajustes das
prestações e para o saldo devedor.
Não se verifica a impossibilidade de exigir a
comissão de permanência que é aferida pelo Banco Central
do Brasil, com base na taxa de juros média do mercado
praticado
por
todas
as
Instituições
Financeiras
e
Bancárias que atuam, e reflete a realidade desse mercado
de acordo com seu conjunto, e não isoladamente, nem mesmo
pelo período em que é estabelecido, e sim quando será
aplicado, vez que não é o Banco mutuante que a impõe.
A Resolução 1.129/86 do Banco Central do Brasil,
no item I, estabelece que a comissão de permanência será
calculada às mesmas taxas pactuadas no contrato original,
ou a taxa de mercado do dia do pagamento.
Isto dá a garantia ao mercado e o termo de
pagamento, posto que a taxa a ser exigida é de acordo com
a oscilação econômica e financeira do mercado, e fiscalizada pelo governo, sem que possam acontecer
extorsões indesejáveis, sem imposição unilateral pelo
credor.
Normalmente, após o vencimento do contrato, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
estabelece
a
exigência
da
comissão
de
permanência,
subordinada a mesma taxa prevista no contrato, por isso é
que se têm as Súmulas 294 e 296 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, para possibilitar que não haja
distorção da realidade econômica desse período, uma vez
que a sua exigência não será no período em que foi
contratado, mas sim na época em que se efetivamente exigir
o pagamento do saldo, ou quando o devedor puder efetuar
esse pagamento, e aí sim se estabelecerá a taxa média de
mercado, onde há a possibilidade da manutenção do custo
real da moeda, sem que a instituição financeira possa
impor um ganho superior, e para que se mantenha esse
equilíbrio, basta que o devedor apresente, judicialmente,
as taxas permitidas pelo Banco Central do Brasil,
atendendo o que dispõe o art. 44 da Lei 4.595/64.
A matéria já está Sumulada sob n.o 294 pelo
Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte verberte:
“Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada
à taxa do contrato”.
A Súmula n.o 472 tem o seguinte enunciado:
“A cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual.”
De sorte que a taxa do contrato corresponde aos
juros remuneratórios, nada mais.
Esta Câmara, em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça adotou os seguintes
entendimentos, como vem descrito no Recurso Especial n.o
108.240-RS
de
Relatoria
do
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do processo:
”a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará
o que for decidido no mérito do processo” (REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp
n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário ou
a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão
sobre
eventuais
ilegalidades
dos
contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado ao
julgador
conhecer,
de
ofício,
da
abusividade
das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso concreto. (Recurso Especial n.o 1.270.174/RS, Segunda
Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi complementada
pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*, de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP Reclamação No
14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
14
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde
que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp n.o
1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas
instituições
financeiras,
que,
todavia,
estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de taxa
superior à média de mercado: a simples pactuação de taxa
de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado
não denota, por si só, abusividade (voto condutor do REsp
n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
15
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional:
“não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530,
submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052740-72.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 46730
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
16
permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual
(REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS, submetidos
ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não pode
ser superior a 10% do valor da prestação; nos pactuados
após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2% daquele
valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1 Desnecessidade do erro: havendo o pagamento indevido,
não é necessária a prova do erro para a repetição ou a
compensação de valores em sede de ação de revisão de
contrato bancário submetido ao CDC (Súmula 322/STJ).”
Ante
o
insucesso
do
recurso,
mantem-se
a
sucumbência como determinada na r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
autor.
Heraldo de Oliveira
Relator